Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DILATAÇÃO DE PRAZO SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança ou adolescente. 1.1. Nas razões do recurso, o embargante assevera que o agravo de instrumento foi contraditório ao fundamentar que a questão da pandemia não é questão de força maior. Entende que se trata de evento que se enquadra na disposição do artigo 313, VI do CPC pois, ainda que previsível uma nova praga viral, não se poderia imaginar que tomaria tamanha proporção. Afirma, ainda, que há contradição com a jurisprudência deste Tribunal, já que há outros julgados em sentido diverso.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente indeferiu o pedido sob o fundamento de que a hipótese dos autos não se enquadra entre os casos em que se admite a dilatação de prazo processual e que segundo o artigo 139, inciso VI e parágrafo único, do CPC, a dilação de prazos processuais somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.